Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739298-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao ofício de ID no 52893125. A prestação jurisdicional está exaurida, visto que o processo encontra-se julgado, conforme acórdão de ID no 52149120. Assim, certificado o trânsito, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator